Tribunal: TJMT
Processo: 1046970-26.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046970-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANEI APARECIDO MENDES - CPF: 522.815.581-34 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 191.410.846-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1046970-26.2021.8.11.0001

Origem
:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

SILVANEI APARECIDO MENDES

Recorrido
:

LUIZ CARLOS DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos, Intimado o exequente para indicar bens passíveis de penhora
,
informou
que
foi

localizado
um
veículo

em

nome
do
executado
,
pediu
o
bloqueio
do
bem
,
porém

afirmou que não é suficiente à satisfação da obrigação
. O
veículo

indicado
é o
mesmo

cujo

bloqueio
e
penhora

foi

indeferido

em

razão

de
sobre

ele

recair

registro
de
alienação

fiduciária
(id 84232312). Sendo
assim
,
diante
da
inércia
da
parte

em

indicar
bens
passíveis
de
penhora
, e
ao
que se
verifica
,
em
face da
inexistência

constatada
de bens,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO.
Defiro

desde

já

a

expedição
de
certidão
de
dívida
,
conforme

disposto
no
Enunciado
75 e 76, do FONAJE,
ficando
sob
responsabilidade
do
exequente

providenciar

os

meios
para a
correta

notificação
do
executado
.
Preclusas
as vias
impugnativas
e o
exequente
nada
requerendo
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
. Sem
Custas
.
Intimem
-se e se
cumpra
. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

exequente

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
extinção
do
processo

sem
a
satisfação
do
crédito
; e b)
não

preenchimento
de
nenhuma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
924 do CPC.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
deve ser extinto
(N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
Isso porque,

"
O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário,
embora
, por uma
decisão
de
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
po
ssa

deferir

diligência
s que

não

compromet
am
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabiliz
em

outras

atividades

prioritárias
.

No
presente

caso
,
não

foram
localizados
bens do
devedor
,
e
m

anos
de
tramitação
,
justificando
-se

a

extinção
do
processo
.
A

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º
,
da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá

requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de
encontra
r
,
no
futuro
,
patrimônio

disponível
do
devedor
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
exequente
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024